Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-71.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1004807-71.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

PARTE(S):
[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DE VOTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL – PRELIMINARES DE CONEXÃO – DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

3 – Com relação ao valor dos honorários advocatícios anoto que este relator fixou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas fixou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e a 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addario, fixou o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assim se tem um total de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor dos honorários advocatícios fica mantido em R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO:

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
na AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ajuizada
por Galera Mari Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S/A
, JULGOU PROCEDENTES os pedidos Iniciais, para condenar o Banco pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação de execução nº. 001305-61.1999.811.0005, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENOU a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

Insatisfeitos, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais o apelante Banco Bradesco S/A (ID nº 183001710) alegou da existência de várias ações de arbitramento de honorários ajuizados pelo escritório autor, devendo em conexão serem julgadas improcedentes a se garantir segurança jurídica.

No mérito, arguiu que os honorários de contratação estão previstos no instrumento que regula a relação entre as partes, mas também houve o cuidado de se regulamentar o recebimento dos honorários de sucumbência.

Alegou que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito. Que houve a quitação anual dos honorários, ora disposto em documento de quitação a abranger até a data de 31/12/2019.

Alegou aplicação da Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença que prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimentar.

Defendeu a redução do quantum arbitrado sob alegação de que com a parcial atuação no processo, em patrocínio dos interesses do Banco Apelante, sem procedimentos estratégicos que mereçam complementação dos valores já pagos e sem recuperação do crédito, não comportam arbitramento no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Requer a reforma da decisão, para a improcedência da ação, ou, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda.

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões sob ID nº 183001712, pretende a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o valor constante da sentença é incompatível e insuficiente a título de honorários.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada e mesmo que não seja este o entendimento devem ser majorados no caso pelo trabalho desenvolvido na ação cujo o valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 2.967.550,04 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), e que o valor arbitrado não observa as exigências legais.

Assevera que deve ser levado em consideração o proveito econômico obtido pelo Apelado com os trabalhos desempenhados pelo recorrente pugnando, ao final, pelo provimento do recurso com a majoração dos honorários.

Requer a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios arbitrados.

É o essencial ao relatório.

V O T O
(
DAS PRELIMINARES - DA CONEXÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A arguição de necessidade de reunião dos processos em conexão, para julgamento em conjunto, entendo estar prejudicada, posto que o caso é analisado considerando as peculiaridades de cada situação, por esta razão é motivo de haver julgamentos diversos por fundamentos outros, que resultam por afastar assim, a tese da necessidade da reunião das demandas para julgamento conjunto das aludidas ações, ao argumento que versam sobre partes distintas e ou sobre direitos lesados individualmente, razão pela qual ocasionaria prejuízo a reunião dos processos.

Segundo a doutrina “o juiz tem a liberdade para analisar a conveniência de realizar a reunião dos autos. Essa liberdade variaria conforme a intensidade da conexão e dos benefícios reais advindos da reunião das demandas.” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 10ª ed. revista, ampliada e atualizada. Salvador: Salvador Editora JusPodium, 2018. Volume único).

O entendimento deste eg. TJMT segue o a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E OUTRAS MEDIDAS - DIFERENTES AUTORES E RELAÇÕES JURÍDICAS, EMBORA ABORDADA A MESMA MATÉRIA (PARALISAÇÃO DO EMPREENDIMENTO) - EMBARGO DO EMPREENDIMENTO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - PRINCÍPIO DO JUIZ NATUAL - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme decidido no AREsp 479.470/SP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. No caso, embora haja similitude entre os pedidos e matéria, as relações jurídicas num e noutro processo são autônomas, o que afasta a possibilidade de prolação de decisões contraditórias no contexto dessas mesmas relações. (N.U 1016789-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Não há se falar em conexão nesse caso. Rejeito preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo a quo arbitrou os honorários em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, a cada ação de atuação dos autores em ação de execução nº 0001305-61.1999.811.0005, em tramite na Comarca de Diamantino/MT.

Insatisfeitos as partes interpuseram recursos de apelação cíveis.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

É incontroverso que o autor atuou na causa de 1996 a 2020 promovendo os atos necessários, conseguiu recuperar o bem objeto do pedido de busca e apreensão depois convertido em depósito, prosseguiu no feito buscando satisfazer o crédito remanescente do banco, resultante da avaliação do bem; defendeu o banco quando houve a extinção do feito pela prescrição, conseguindo reverter a sentença extintiva.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Dessa forma o cerne da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porque, entendimento contrário estaria contemplando enriquecimento sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Constata-se que apesar de atuar no feito por mais de 24 (vinte e quatro) anos no processo e encontra-se em tramitação não logrando êxito em penhorar bens do devedor ou satisfação de crédito, pelo menos até a rescisão do contrato estando ainda o feito em trâmite.

Dessa forma, como ainda não finalizou o processo estando à execução em andamento, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à parte autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados, da forma como fundamentado a sentença recorrida em referência as ações.

Pois, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

QUANTO AS RAZÕES RECURSAIS DA APELANTE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, alega que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que sejam fixados no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalto, conforme fundamentação retro mencionada que no caso a fixação/arbitramento não é de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais sendo que no caso existe contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado.

No caso, considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo que os honorários devem ser fixados em valor que atenda a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Assim sendo, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Afastando possível enriquecimento indevida de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelo serviço advocatício prestados no processo nº 0001305-61.1999.811.0005, nos valores arbitrados em sentença, remuneram de forma razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados nos casos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do banco requerido, ao importe de 11% (onze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho e a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, para divergir em relação ao valor dos honorários arbitrados pelo magistrado, uma vez que o valor da causa estava fixado em R$ 2.967.000,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais).

Pela quantidade de peças, a causa é de 1999, o autor atuou de 1996 a 2020, ou seja, 24 anos promovendo várias peças nesses autos.

Assim, se o valor da causa está em torno de R$ 2.967.000,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais), tenho que pelos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de honorários advocatícios mostra-se irrisório.

Portanto, se considerarmos ao menos 2,5% do valor da causa, o valor dos honorários advocatícios corresponderia a aproximadamente R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

Desse modo, fixo o valor os honorários advocatícios em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), com a devida vênia ao Douto Relator e à douta Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas -1ª vogal.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Realmente, se está agraciado por arbitramento, porque não se tem ideia se o banco recebeu esse valor e muito menos se receberá, porque há 20 anos essa ação tramita sem qualquer sucesso.

Considerada a divergência de valores em relação aos honorários advocatícios, na forma do Artigo 96, §4º do Regimento Interno Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a regra da Média Aritmética dos votos.

No caso, o Relator e a 1ª vogal consignaram o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e a 2ª Vogal em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil). Desse modo, tem-se o total de R$ 100.000,00 (cem mil), que dividido por três, tem-se o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Esse é o resultado que deve constar no acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024